Tribunal: TJMT
Processo: 1019468-55.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.
1. O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante/agravante não desafia o manejo dos aclaratórios, ao argumento de omissão no acórdão.
2. Embargos rejeitados.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019468-55.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JEVERSON JARDEL RODRIGUES - CPF: 719.525.861-00 (EMBARGANTE), DAMARIS CRISTINA DE LIMA FARIA - CPF: 035.851.731-10 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (REPRESENTANTE), JUNIOR LUIS DA SILVA CRUZ - CPF: 025.127.651-13 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE A
PELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
- OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

1. O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante/agravante não desafia o manejo dos
aclaratórios
, ao argumento de omissão no acórdão.

2. Embargos
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

JEVERSON JARDEL RODRIGUES
opõe
Embargos de Declaração (ID.
251452673
), objetivando sanar vícios que estariam
maculando o V. Acórdão de ID.
250219182
, proferido ao
Recurso de A
pelação Cível
n.
1019468-55.2022.8.11.0041
, que
negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que extinguiu o feito sem condenar
a instituição recorrida em honorários advocatícios.

Em síntese, o embargante afirma que o v. acórdão incorreu
em vício de fundamentação e omissão
, tendo em vista
haver se baseado no contrato n. 0000046368654, objeto da demanda inicial, cuja nulidade foi declarada em sentença de ID. 245753161
, proferida em ação diversa.

Afirma que quem deu
causa
ao ajuizamento e, posteriormente, à extinção do feito, foi a instituição embargada, que promoveu ação lastreada em contrato fraudulento
, bem como que o acórdão foi omisso em relação à argumentação trazida pela parte.

Assim, pugna pelo acolhimento dos
aclaratórios
, de modo a integrar à sentença o arbitramento de honorários sucumbenciais, a serem fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Contrarrazões pelo
nã
o
conhecimento
(ID.
254326154
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, é necessário lembrar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Ressalta-se, também, que a decisão omissa é aquela que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes
, no entanto, t
al definição não se aplica aos autos em comento.

Isto porque, não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão no acórdão embargado, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciada questão já decidida quando da prolação da sentença, sem que tal matéria tenha sido impugnada no recurso de apelação interposto pela embargante.

Analisando detidamente o recurso de apelação interposto pelo requerido, ora embargante, constata-se que
a discussão
reside no
arbitramento de honorários advocatícios
em favor do apelante, conforme tópico “
4 - d
os Requerimentos”, abaixo transcrito
(ID. 175197855)
:

“
Diante do exposto, requer aos Eméritos Julgadores que conheçam o presente recurso, e, em o conhecendo, deem provimento para, acatando as presentes razões recursais de mérito para REFORMAR A SENTENCA OBJURGADA, ARBITRANDO OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, no percentual de 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos fundamentos expostos, pois, em assim agindo, estarão Vossas Excelências, como é de costume nessa corte, distribuindo a mais lídima e cristalina JUSTIÇA!
”

N
o entanto, o acórdão
ora embargado
bem esclareceu a questão
,
verbis
:

“(...) Ainda, de se ressaltar que o patrono da parte apelante pouco atuou no presente feito, haja vista que, até a prolação da sentença, sua atuação se deu tão somente na confecção de contestação (ID. 175197489).

Assim, na hipótese, é justa a manutenção da sentença que extinguiu o feito sem condenar a instituição financeira ora recorrida ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.”

Desta forma não há que se falar em omissão no acórdão, pois como mencionado todos os pontos impugnados foram devidamente analisados quando do julgamento do recurso de apelação interposto pela embargante.

Portanto, ausentes os vícios apontados e havendo inconformismo das embargantes, estas devem se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas, tampouco se pronunciar sobre matérias não impugnadas quando da interposição do recurso, haja vista a observância ao princípio da congruência.

S
e o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado
.

Ante o exposto,
rejeito os embargos declaratórios
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025